Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. O agravante alegou ser pessoa com deficiência auditiva severa, de baixa escolaridade, com renda mensal de R$ 670,14, e atividade autônoma complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante, aliada à sua condição pessoal e social, é suficiente para justificar o deferimento da gratuidade de justiça com base na presunção relativa de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa da alegação de insuficiência, que deve ser analisada à luz do caso concreto, com observância ao dever de fundamentação das decisões (art. 11, CPC).
5. No caso concreto, a documentação apresentada, somada à condição de vulnerabilidade e deficiência do agravante, autoriza o deferimento da gratuidade, inexistindo elementos suficientes para afastar a presunção legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto. 2. A existência de deficiência, baixa renda e vulnerabilidade social pode ser suficiente para autorizar o deferimento da gratuidade de justiça, na ausência de prova em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 11 e 99, § 3o.